Tribunal: TJDFT
Processo: 0737506-85.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. RENOVAÇÃO DE CNH POR TERCEIRO FRAUDADOR. DIVERGÊNCIA NOTÓRIA DAS FOTOGRAFIAS E ASSINATURA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ENTIDADE RÉ. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A lide se refere à emissão pelo réu de Carteira Nacional De Habilitação – CNH contendo dados do autor para terceiro fraudador, que teria se utilizado do documento para contrair dívidas em nome do demandante.
2. Preliminar de intempestividade: o recurso inominado é tempestivo, pois o recorrente obteve ciência da sentença de embargos declaratórios no dia 30/11/2019, tendo apresentado recurso contra ela em 11/12/2019, logo, dentro do prazo legal do art. 42, caput, c/c art. 12-A, ambos da Lei 9.099/95. Preliminar rejeitada.
3. O cerne da controvérsia é definir se a situação vivenciada pelo autor lhe causou danos morais, uma vez que é fato incontroverso que um terceiro conseguiu obter da parte ré documento CNH contendo os seus dados pessoais.
4. No caso das pessoas jurídicas de direito público interno, a Constituição Federal estabelece a responsabilidade objetiva pelos danos causados por seus agentes, no seu art. 37, §6o, limitando-se tal modalidade de responsabilização aos atos comissivos estatais. Inexiste dúvida que, no caso, houve ação do Poder Público, e não omissão, já que foi através do exercício de atividade típica do Estado (poder de polícia) que o terceiro conseguiu obter a CNH ideologicamente falsa.
5. Não obstante, a jurisprudência das Turmas Recursais do DF ter se firmado no sentido de inexistir dano moral pelo direcionamento de mera cobrança indevida, é certo que o caso dos autos apresenta peculiaridades que atestam a presença da lesão imaterial. Isto porque, além da vultuosa quantia (R$ 11.111,88) que foi cobrada ao autor por dívida por ele não contraída, o requerido forneceu a terceiro documento materialmente autêntico contendo informações pessoais do requerente.
6. Isto é, um terceiro, que já demonstrou comportamento inidôneo, está na posse de documento oficial de validade nacional através do qual poderá se apresentar como o requerente, o que tem aptidão de gerar dano ao nome e à imagem do autor. A presença de sentimentos de angústia e intranquilidade suportados pelo demandante, portanto, são presumíveis e superam o mero aborrecimento, causando-lhe efetivo dano aos seus direitos da personalidade. O valor fixado no patamar de R$ 2.000,00 revela-se suficiente para o caso.
7. Precedente: Acórdão 1164548, 07472357220188070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 22/4/2019. Partes: Silvania Maria Figueiroa de Matos versus Detran/DF.
8. Por fim, o fato de o autor ter ajuizado contra o Banco Santander outra demanda (0737301-56) sobre a mesma situação fática não tem aptidão para obstar a condenação do órgão de trânsito réu, uma vez que naqueles autos sequer foi imposta indenização em favor do demandante, tendo a lide se extinguido após pacto conciliatório firmado entre as partes.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Isenção ao pagamento de custas. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.